Tribunal: TJES
Processo: 5001906-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001906-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOCELIN ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Mocelin Engenharia Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença requerido por Adriano Carlos de Souza Oliveira, que rejeitou a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros do valor principal devido. A agravante requereu: I) a aplicação da taxa SELIC ao débito; II) a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo alegado acolhimento parcial da impugnação aos cálculos; III) o reconhecimento de cerceamento de defesa pela não oportunização de manifestação sobre cálculos refeitos; e IV) a designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há seis questões em discussão: (I) definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido diante da alegação de descumprimento do art. 1.016, IV, do CPC; (II) estabelecer se o recurso é tempestivo; (III) determinar se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, os juros de 1% ao mês e a correção pelo INPC pela taxa SELIC; (IV) definir se a retificação de conta pela contadoria judicial autoriza a fixação de honorários sucumbenciais; (V) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação prévia sobre novos cálculos; e (VI) determinar se o juízo de origem é obrigado a designar audiência de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A indicação dos patronos principais das partes na petição recursal cumpre a finalidade instrumental do art. 1.016, IV, do CPC, especialmente em processo eletrônico, no qual a identificação dos demais advogados é facilitada pelo sistema e não há prejuízo que justifique o não conhecimento do recurso.

A interposição do agravo de instrumento observa o prazo legal de 15 dias úteis, considerada a interrupção decorrente dos embargos de declaração opostos na origem e a suspensão de prazos indicada na peça recursal.

A decisão anterior que fixa juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC estabiliza o parâmetro de cálculo quando a parte não impugna oportunamente a matéria, ainda que juros e correção monetária tenham natureza de ordem pública.

A substituição dos índices já definidos pela taxa SELIC, após anos de tramitação e sucessivas decisões interlocutórias que consolidaram o critério de cálculo, viola a segurança jurídica e encontra óbice na preclusão pro judicato.

O juízo de primeiro grau mantém corretamente os índices já fixados para as verbas decididas, como reembolso e dano moral, e admite a taxa SELIC apenas para as verbas em relação às quais não havia definição prévia, como custas e honorários da fase de conhecimento.

A mera retificação aritmética realizada pela contadoria judicial para adequação de índices de verbas acessórias não configura acolhimento de tese jurídica de excesso de execução apto a gerar condenação em honorários sucumbenciais.

A determinação de intimação das partes para ciência da decisão e dos cálculos apresentados preserva o contraditório e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A designação de audiência de conciliação constitui faculdade do magistrado, que pode indeferi-la de forma fundamentada quando a considerar improfícua diante da natureza do litígio e da possibilidade de transação extrajudicial pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão pro judicato impede a substituição, em cumprimento de sentença, dos índices de juros e correção monetária previamente fixados e não impugnados oportunamente. 2. A retificação aritmética de cálculos pela contadoria judicial não gera honorários sucumbenciais quando não há acolhimento de tese jurídica de excesso de execução. 3. A intimação das partes para ciência da decisão e dos novos cálculos preserva o contraditório. 4. O magistrado pode indeferir audiência de conciliação quando fundamentadamente a considera improfícua.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001906-67.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MOCELIN ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADO: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA.

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Mocelin Engenharia Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido por Adriano Carlos de Souza Oliveira, que, dentre outras medidas, rejeitou a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e acréscimo de juros do valor principal devido.

Sustentou a agravante que: 1) “não há que se falar em preclusão pro judicato em relação a alteração do índice de juros sobre a condenação referente ao reembolso das quantias pagas pelo Agravado, visto que a tese de aplicação da SELIC ao feito ainda não foi decidida em nenhuma instância”; 2) devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela ora Agravante em face dos cálculos realizados pela contadoria; 3) “
a
não oportunização em favor da Agravante para manifestação sobre os cálculos refeitos se opõe frontalmente aos princípios do contraditório e ampla defesa, principalmente ao considerar que os cálculos realizados pela contadoria também devem estar sujeitos à devida análise e crítica, uma vez que estão suscetíveis à erros”; 4) “diante de todos os anos de curso do processo, não conseguem as partes e seus advogados alcançarem um consenso extrajudicialmente, o que, todavia, pode ser alterado em sede de audiência de conciliação perante o h. Juízo a quo”.

Requereu que “seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a decisão agravada: c.1. A fim de que se reconheça a inocorrência da preclusão pro judicato, determinando-se a apreciação pelo h. Juízo a quo quanto a aplicação da SELIC no que tange a condenação referente ao reembolso das quantias pagas e a indenização por dano moral; c.2. A fim de que seja determinada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação aos cálculos apresentada pela ora Agravante; c.3. A fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa em face da Agravante, reformando a decisão agravada para que seja oportunizada a manifestação quanto aos cálculos realizados pela contadoria judicial; c.4. A fim de que seja designada audiência de conciliação, nos termos artigo 139, inciso V do CPC.”

Contrarrazões apresentadas no id 13346887
nas quais foram alegadas preliminares de inadmissibilidade do recurso por intempestividade e
por ausência de indicação dos nomes e endereços de todos advogados.

Quanto à alegação de descumprimento do art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil, não não assiste razão ao agravado. A petição inicial indicou os patronos principais das partes, cumprindo a finalidade instrumental da norma. Em se tratando de processo eletrônico, a identificação dos demais advogados da banca é facilitada pelo sistema, não havendo prejuízo que justifique o não conhecimento do recurso.

Sobre a intempestividade, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a interrupção operada pelos embargos de declaração opostos na origem e a suspensão de prazos mencionada na peça recursal.

Rejeito, pois, as preliminares.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à (im)possibilidade de substituir, neste estágio processual, os juros de 1% ao mês e a correção pelo INPC pela Taxa Selic

Embora os juros e a correção monetária sejam matérias de ordem pública, uma vez decidida a questão no processo sem impugnação no momento oportuno, opera-se a preclusão
pro judicato
.

No caso, a sentença de mérito (fls. 269-76) fixou expressamente os juros de mora em 1% ao mês. Posteriormente, a decisão de fls. 1.089-91 reiterou tal índice. A agravante interpôs agravo de instrumento anterior (pn. 5004341-53.2021.8.08.0000), mas a taxa de juros não foi alterada pelo órgão julgador colegiado.

Admitir a modificação agora, após anos de tramitação e diversas decisões interlocutórias que consolidaram o parâmetro de cálculo, violaria a segurança jurídica. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao manter os índices para as verbas já decididas (reembolso e dano moral) e admitir a SELIC apenas para as verbas onde não havia definição prévia (custas e honorários da fase de conhecimento).

A agravante pleiteia a fixação de honorários sucumbenciais em razão do suposto acolhimento parcial de sua impugnação. Contudo, não houve o acolhimento de tese jurídica de excesso de execução propriamente dita.

A mera retificação de conta aritmética pela contadoria judicial para adequação de índices das verbas acessórias, não caracteriza o acolhimento da impugnação apto a gerar condenação em honorários.

Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa. A decisão recorrida, em seu item 2 determinou expressamente que, com a juntada dos novos cálculos, as partes fossem intimadas para "tomarem ciência desta decisão e dos cálculos apresentados". Assim, o direito de manifestação da agravante está preservado para o momento subsequente à elaboração da conta pela contadoria.

Quanto à audiência de conciliação, sua designação é faculdade do magistrado. O juiz de origem fundamentou adequadamente o indeferimento ao considerar a medida "improfícua" diante da natureza do litígio e da capacidade das partes de transigirem extrajudicialmente. Não há imposição legal que obrigue o juiz a realizar audiência quando este antevê a ausência de resultado prático, priorizando a celeridade processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)